Tribunal: TJSP
Processo: 2274953-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança, Indenização Material e Moral. Decisão que determinou que o autor, ora agravante, comprove, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza. Elementos que circundam a petição inicial com uma leitura suficiente à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança, Indenização Material e Moral. Decisão que determinou que o autor, ora agravante, comprove, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza. Elementos que circundam a petição inicial com uma leitura suficiente à compreensão de estar o autor fora da linha de pobreza a ser assistida, onde, em vez de fazer a comprovação de sua impossibilidade financeira de responder pelas custas, preferiu tangenciar em resistência e, de plano, recorreu da decisão do juízo "a quo". Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274953-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ANDRÉ
COSTA DE ARAÚJO, são agravados JWN CONSTRUTORA, INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA e CICERO EXEQUIEL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274953-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17.593
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2274953-53.2019.8.26.0000
Comarca: 7a. Vara Cível Santo André
Agravante: André Costa de Araújo
Agravados: Jwn Construtora, Incorporadora e Administradora e Cícero
Exequiel de Souza
Voto no 17.593
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança, Indenização Material e
Moral. Decisão que determinou que o autor, ora agravante,
comprove, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e
despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformismo. Presunção “juris tantum” de veracidade da
declaração de pobreza. Elementos que circundam a petição inicial
com uma leitura suficiente à compreensão de estar o autor fora da
linha de pobreza a ser assistida, onde, em vez de fazer a
comprovação de sua impossibilidade financeira de responder pelas
custas, preferiu tangenciar em resistência e, de plano, recorreu da
decisão do juízo “a quo”. Decisão mantida. Recurso não provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído
por prevenção, interposto por André Costa de Araújo contra os
agravados, Jwn Construtora, Incorporadora e Administradora e
Cícero Exequiel de Souza, extraído dos autos de Ação de cobrança,
indenização material e moral, em face de decisão que determinou que
o autor, ora agravante, comprove, no prazo de 15 dias, o recolhimento
das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da
distribuição.
O agravante se insurge. Alega que não tem
condições de pagar custas processuais, sem prejuízo próprio, de
conformidade com as declarações anexas.
Aduz que, estando o pedido em conformidade
com o que dispõe o Artigo 4° e seu § 1° da lei no 1.060, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274953-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17.593
3
poderá ser indeferido se tiver o Juiz fundadas razões para motivar o
indeferimento, o que não se verifica.
Sustenta que não há na legislação pátria
nenhum parâmetro que possa medir o nível de pobreza do cidadão, e
que determine quem deve receber o benefício e a quem deve ser este
negado.
Salienta
que
o
requerimento
para
que
comprove ser pobre no sentido legal, não encontra amparo na lei,
estando desobrigado de atender ao mesmo, pelo que dispõe o Art. 5°,
Inciso II, da Constituição Federal.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da
justiça gratuita.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
devolutivo (fls. 21/25).
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão que indefere a gratuidade judiciária, por integrar o rol do
artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
Inicialmente, consigna-se, com relação ao
reconhecimento da tempestividade deste recurso, que, além do
cômputo dos feriados de 15 de novembro (Proclamação da
República) e 20 de novembro (Consciência Negra), consta do “site”
deste Egrégio Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274953-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17.593
4
http://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade/Comunicados, a informação de
indisponibilidade de consulta processual no dia 11/11/2019 e do
peticionamento eletrônico inicial e intermediário do 2o grau e da
consulta processual do Colégio Recursal em 03/12/2019.
Assim, malgrado se reconheça que, em
segunda instância, as hipóteses de prorrogação de prazos pela
indisponibilidade dos serviços se aplicam quando referidos prazos se
vencerem “no dia da ocorrência de indisponibilidade” (artigo 3o do
Provimento
Presidência
no
87/2013),
como
a
primeira
indisponibilidade foi de consulta processual, e ocorreu justamente no
dia 11/11/2019, data em que disponibilizada a r. decisão agravada no
Diário da Justiça Eletrônico (fl. 22 dos autos originários), tem-se como
não efetivamente disponibilizada referida r. decisão nessa data,
motivo pelo qual é de rigor a prorrogação de 1 dia no prazo, restando
tempestivo o protocolo deste Agravo de Instrumento, realizado em
06/12/2019.
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 21/25), não se concorda com o
agravante quando afirma que a mera declaração de pobreza o
conforte ao direito do benefício da gratuidade judiciária.
Nem que o magistrado se situe figurativo,
engessado e impedido de intervir, mesmo quando se lhe afigure
ostensiva uma realidade distinta e contrária aos fundamentos da
legislação, essencialmente voltada a assegurar acesso à Justiça a
quem, efetivamente, desprovido de meios de responder pelas
despesas do processo.
Porquanto, a presunção de hipossuficiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274953-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17.593
5
por mera declaração, não é absoluta, podendo o magistrado indeferir
o pedido de assistência judiciária, se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência da parte postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional,
em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do
processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o
pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe
19/12/2014).
E no caso tratado, não se pode discordar do
entendimento do magistrado “a quo”, ao não ver disposição do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274953-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17.593
6
de ser transparente e cumprir com instrução adequada em
comprovação de ostentar o figurino de hipossuficiente, qual seja a de
trazer para os autos suas últimas declarações de renda, salário ou
remuneração mensal se empregado, cartões de crédito e sua
movimentação bancária dos últimos meses.
Afinal, circunda a sua petição inicial discussão
de compromisso de compra e venda de imóvel, onde envolveu de
forma imediata economia própria, da ordem de R$ 80.000,00 em
dinheiro, mais veículo de valor estipulado em R$ 18.000,00, e
parcelamento de R$ 18.000,00, em prestações continuadas de R$
1.000,000, e saldo da obrigação em acerto direto com a contratada,
cenário que o faz situado em condição de capacidade diferenciada.
Uma leitura suficiente à compreensão de estar
fora da linha de pobreza a ser assistida, onde, em vez de fazer a
comprovação de sua impossibilidade financeira de responder pelas
custas, preferiu tangenciar em resistência e, de plano, recorreu da
decisão do juízo “a quo”.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator